Tribunal: TJBA
Processo: 8116040-13.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116040-13.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: M. L. G. e outros (2)

Advogado(s)
:
AMANDA DA SILVEIRA MOTA, ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO, NATALIA AZEVEDO LOMBA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, AMANDA DA SILVEIRA MOTA, ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO, NATALIA AZEVEDO LOMBA

****

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. MENOR IMPÚBERE. COBERTURA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INDICAÇÃO MÉDICA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. NEGATIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – A teor da súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de planos de saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor.

II – O plano de saúde deve prestar os serviços e a assistência necessária, quando prescritos pelo médico do paciente, como forma de viabilizar a sua recuperação, resguardando os seus direitos fundamentais à saúde, à proteção da vida.

III – Às seguradoras de saúde é cabível, apenas, estabelecer quais as especialidades médicas ou doenças cobertas pelo contrato, mas cabe ao médico que assiste o segurado indicar qual o tratamento mais adequado e eficaz à sua moléstia.

IV – A indevida recusa da empresa em custear o tratamento e impor limite para as sessões terapêuticas necessárias ao segurado configura dano moral indenizável, considerando a situação de grande abalo emocional causado pela negativa a quem já lida com problemas de saúde, razão de modificação parcial da sentença.

V – O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE E APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº 8116040-13.2020.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelantes e Apeladas
a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., M. G. L. e JÚLIA IASMIN DOS SANTOS GARCIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA PARTE AUTORA
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA